Tribunal: STF
Processo: HC 50837
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-13
Data de publicação: 1973-04-13

Ementa:
Se a coação de juiz de primeiro grau, a competência para conhecer originariamente de hc que visa a remediá-la é do Tribunal a que estiver subordinado aquele coator, e não do Supremo Tribunal, como de logo se conclui do que expressa a CF, no seu art. 119, I, h.